Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-56.2010.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000946-56.2010.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANGAS II TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.389/0001-05 (APELADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), Hyundai Heavy Industries Co. Ltda (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - CPF: 090.981.307-80 (ADVOGADO), SAMUEL MOREIRA CARREIRO - CPF: 805.378.637-53 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (EMBARGANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. - CNPJ: 11.847.851/0001-90 (EMBARGANTE), HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. - CNPJ: 13.837.846/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD e por MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra acórdão que, por maioria, rejeitou
as preliminares
e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais movida por CANGAS II TRANSPORTES LTDA - EPP. Os embargantes alegam diversas omissões, contradições e nulidades no julgado, inclusive ausência de fundamentação, e requerem a concessão de efeitos infringentes para fazer prevalecer o voto vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (
ii
) definir se há fundamento jurídico para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com prevalência do voto vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado fundamenta adequadamente o indeferimento das provas requeridas, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, por considerá-las desnecessárias diante do conjunto probatório existente, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A inviabilidade da prova pericial foi considerada, uma vez que o bem já havia sido alienado e sofrido reparos durante o curso do processo, sendo expressamente analisada na decisão embargada.

A adoção da teoria finalista mitigada fundamenta-se na vulnerabilidade técnica da autora frente às fornecedoras, dada
a
complexidade tecnológica do equipamento, sendo dispensada a indicação de elemento específico.

A prova dos danos materiais é considerada suficiente diante dos documentos constantes nos autos, não sendo
exigíveis, necessariamente, notas
fiscais ou recibos formais.

A configuração dos danos morais foi assentada nas reiteradas falhas contratuais e na lesão à imagem da autora, pessoa jurídica, com base na Súmula 227 do STJ.

A ausência de compensação de honorários se justifica pela sucumbência mínima da autora quanto ao pedido de lucros cessantes, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

A responsabilização solidária das rés e a legitimidade passiva da revendedora decorrem das regras do CDC, em especial dos
arts
.
7o, parágrafo
único, 18 e 25, § 1o, não havendo necessidade de individualização de condutas.

A técnica de adesão ao voto do relator pelos demais membros do colegiado é admitida no sistema processual brasileiro e não caracteriza ausência de motivação.

Os embargos revelam pretensão de rediscutir o mérito da causa e de reformar o resultado do julgamento por meio de voto vencido, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão ou ausência de fundamentação o acórdão que enfrenta de forma suficiente as questões relevantes à solução da lide, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.

A técnica de adesão ao voto do relator é válida e não compromete a fundamentação do acórdão colegiado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à prevalência de voto vencido.

R E L A T Ó R I O

ED

0000946-56.2010.8.11.0028

MARCONI COMERCIO
SERVICO E REPRESENTACOES LTDA X CANGAS II TRANSPORTES LTDA – EPP

Eminentes pares:

Trata-se de
dois recursos de
Embargos de Declaração opostos por KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD (ID 296159365) e MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ID 296499371) co
m o fito de reformar o
acórdão que, por maioria, rejeitou
as preliminares
e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes, mantendo a sentença que ju
lgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por CANGAS II TRANSPORTES LTDA - EPP.

A embargante KOREA SHIPBUILDING alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões graves e nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1°, IV, do CPC. Aponta que o julgado: a) não analisou o argumento sobre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas enquanto simultaneamente condenava as rés por ausência de comprovação de fatos modificativos do direito da autora; b) não se manifestou sobre as consequências jurídicas da venda do bem pela autora durante o processo, impossibilitando a realização de prova pericial; c) não indicou qual elemento de prova concreto demonstraria a vulnerabilidade técnica e informacional da embargada para justificar a aplicação da teoria finalista mitigada; d) incorreu em omissão quanto à ausência de notas fiscais ou recibos que comprovassem o efetivo pagamento dos valores indicados como danos materiais; e) não indicou qual elemento de prova demonstraria o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, apto a ensejar danos morais; e f) não analisou a questão da sucumbência recíproca, considerando que a autora decaiu do pedido de lucros cessantes. Argumenta ainda que os votos dos desembargadores que compuseram a maioria
limitaram-se
a aderir ao voto da relatora com expressões genéricas, sem fundamentação própria, em violação ao art. 93, IX, da CF/88. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fazer prevalecer o voto vencido.

Por sua vez, a embargante MARCONI COMÉRCIO sustenta a ocorrência de omissões e contradições substanciais no acórdão que comprometem sua integridade, violando os
arts
. 489, §1°, IV e VI, e 1.022, II, do CPC. Alega que o colegiado não examinou argumentos expressos constantes nas apelações, tampouco enfrentou os fundamentos relevantes expostos
no voto-
vista. Sustenta que a decisão: a) não enfrentou de forma expressa e técnica a preliminar de cerceamento de defesa; b) incorreu em omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova; c) não analisou a responsabilidade solidária atribuída genericamente às rés; d) deixou de manifestar-se sobre a alegação de ilegitimidade passiva da embargante; e) não se pronunciou sobre a ausência de prova da vulnerabilidade da empresa embargada; e f) não analisou adequadamente a ausência de provas dos danos materiais e morais. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

F
oi certificado o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pela parte embargada (ID 302572359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão fundamentou adequadamente que o indeferimento das provas requeridas decorreu de sua desnecessidade para o deslinde da causa, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. O julgador, destinatário da prova, concluiu pela suficiência do conjunto probatório já constante nos autos.

Em relação à perícia técnica, o acórdão expressamente consignou a inviabilidade da prova pericial diante dos diversos reparos já realizados no equipamento, situação agravada pela alienação do bem durante o processo. Não há que se falar em omissão, portanto, pois tal circunstância foi considerada na fundamentação do julgado.

Sobre a aplicação da teoria finalista mitigada, o acórdão fundamentou sua adoção no reconhecimento da vulnerabilidade técnica da empresa autora frente às fornecedoras, especialistas em produtos de alta complexidade tecnológica. A vulnerabilidade foi inferida da própria natureza do equipamento adquirido (pá carregadeira), dispensando indicação específica de elementos probatórios.

Quanto aos danos materiais, o acórdão considerou suficientes os documentos apresentados para comprovar os prejuízos sofridos. Em matéria de danos materiais, o julgador pode formar seu convencimento com base em diversos elementos probatórios, não sendo imprescindíveis notas fiscais ou recibos formais.

Sobre os danos morais, o acórdão fundamentou sua ocorrência nas sucessivas falhas contratuais que evidenciaram desrespeito à autora e macularam sua imagem empresarial, em consonância com a Súmula 227 do STJ.

Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão considerou que a improcedência do pedido de lucros cessantes configurou sucumbência mínima da autora, insuficiente para justificar a compensação de honorários, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Quanto à responsabilidade solidária das rés, o acórdão aplicou corretamente o princípio da solidariedade passiva entre
os fornecedores previsto nos
arts
.
7o, parágrafo
único, 18 e 25, §1o, do CDC, sendo desnecessária a individualização de condutas. A legitimidade
passiva da revendedora decorre diretamente da legislação consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Sobre a fundamentação dos votos dos vogais, a técnica de adesão ao voto do relator é admitida no sistema processual brasileiro, não configurando nulidade por ausência de motivação.

Em essência, os embargantes pretendem rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento e buscando fazer prevalecer o voto vencido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A divergência entre o voto vencedor e o voto vencido é inerente ao sistema colegiado, não configurando vício na decisão majoritária. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

Inexistindo vícios a serem sanados, não há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos, como pleiteado pelos embargantes.

Ante
o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025